Tribunal: STF
Processo: ARE 1300933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. INTERRUPÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
    1. O art. 174, parágrafo único, I a IV, do CTN, elenca as causas que interrompem a prescrição, e deve ser interpretado em conjunto com o art. 240, caput e § 1º, do CPC vigente (equivalente ao art. 219, § 1º, do CPC/73). '(...) o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.’ (REsp 1120295/SP, art. 543-C do CPC/73).
    2. A adesão a programa de parcelamento tributário requer a confissão do débito que o contribuinte almeja parcelar, interrompendo-se, nesse momento, o prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN) e suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), ainda que futuramente esse parcelamento não seja validado.
    3. Na hipótese, a rescisão do parcelamento deu-se após a inadimplência de três parcelas consecutivas, nos termos do disposto no art. 1º, §9º, da própria Lei 11.941/09, e da Portaria Conjunta PFN nº 06/2009.
    4. Agravo de instrumento desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, “b”, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 810802 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2014) 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814202 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.8.2014)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente